Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DO EXECUTADO PARA PENHORA. VALOR DE AVALIAÇÃO DE UM DELES BASTANTE SUPERIOR AO DA EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA AO EXEQUENTE INDICAR QUAL DOS DOIS AUTOMÓVEIS PRETENDE VER PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA.

1. Segundo o princípio da efetividade de execução, o cumprimento de sentença deve ter por objetivo primordial satisfazer o direito da parte exequente. Todavia, tal princípio deve se harmonizar com o da menor onerosidade da execução, que impõe que se evite sacrifício desnecessário ao devedor na busca da satisfação do direito do credor.

2. Se um dos veículos indicados a penhora pela agravante foi avaliado em valor bastante superior ao da execução e se há possibilidade concreta de alienação por quantia superior à dívida exequenda, a penhora de segundo veículo apenas com base na suposição da recorrente de que a venda desse automóvel pode não alcançar o valor da dívida implicaria sacrifício desnecessário e, portanto, desarrazoado, ao devedor.

3. Agravo de instrumento não provido.